Tribunal: STJ
Processo: 2204955-27.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275338 - SP (2023/0003411-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA LASCADA - EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO PAULO SANTOS FERREIRA - SP385053
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO FERNANDO FONTANA - SP116285
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARÃES NOVAES - SP117827
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL MATAO LTDA
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DÁRIO
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DARIO
INTERES.
: DMX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: DMX FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERES.
: FELIX FAGUNDES POSTO AUTOMOTIVO LTDA
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
ADVOGADO
: HARIEL PINTO VIEIRA - SP163372
INTERES.
: GGL AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: GGL AGRICOLA LTDA
INTERES.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA
INTERES.
: ITAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: DURVAL PEREIRA - SP038875
INTERES.
: MAQ
LOG
BRASIL
-
AGRICULTURA
E
LOGISTICA
BIOENERGETICA LTDA
INTERES.
: MARCELO GUSTAVO VIEIRA DARIO E OUTROS
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: PATRICIA APARECIDA DARIO
OUTRO NOME
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: RJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS E OUTROS
INTERES.
: TRANSPORTADORA DARIO LTDA
Documento eletrônico VDA49892833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8fb7b345-9114-446f-9702-ef3a36d21313

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA PRESENÇA DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou recurso de
agravo de instrumento interposto pela Agropecuária Pedra Lascada - Eireli contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a
alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, diante da
"presença de elementos comprobatórios da existência de grupo econômico, com fortes
indícios de confusão patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma
única empresa de fato".
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, uma vez que para
alterar as conclusões do órgão julgador – de que estão presentes elementos
comprobatórios da existência de grupo econômico, com fortes indícios de confusão
patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma única empresa de
fato – seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8fb7b345-9114-446f-9702-ef3a36d21313

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2275338 - SP (2023/0003411-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA LASCADA - EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO PAULO SANTOS FERREIRA - SP385053
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO FERNANDO FONTANA - SP116285
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARÃES NOVAES - SP117827
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL MATAO LTDA
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DÁRIO
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DARIO
INTERES.
: DMX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: DMX FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERES.
: FELIX FAGUNDES POSTO AUTOMOTIVO LTDA
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
ADVOGADO
: HARIEL PINTO VIEIRA - SP163372
INTERES.
: GGL AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: GGL AGRICOLA LTDA
INTERES.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA
INTERES.
: ITAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: DURVAL PEREIRA - SP038875
INTERES.
: MAQ
LOG
BRASIL
-
AGRICULTURA
E
LOGISTICA
BIOENERGETICA LTDA
INTERES.
: MARCELO GUSTAVO VIEIRA DARIO E OUTROS
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: PATRICIA APARECIDA DARIO
OUTRO NOME
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: RJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS E OUTROS
INTERES.
: TRANSPORTADORA DARIO LTDA
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA PRESENÇA DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou recurso de
agravo de instrumento interposto pela Agropecuária Pedra Lascada - Eireli contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a
alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, diante da
"presença de elementos comprobatórios da existência de grupo econômico, com fortes
indícios de confusão patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma
única empresa de fato".
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, uma vez que para
alterar as conclusões do órgão julgador – de que estão presentes elementos
comprobatórios da existência de grupo econômico, com fortes indícios de confusão
patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma única empresa de
fato – seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AGROPECUÁRIA PEDRA LASCADA EIRELI contra a decisão que conheceu do
agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da
aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "quanto à Súmula 7, não
vislumbra nos autos sua aplicabilidade. Ressalte-se que o apelo especial não pretende
rediscutir fatos e provas, visto que se discute a contrariedade das normas, o que, via
de consequência, poderá ensejar, unicamente, na revaloração, consoante
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça" (fls. 269-270).
Defende, ainda, que "estando o quadro fático estampado no acórdão
recorrido, e indicada no Recurso Especial a contrariedade à lei federal, é admissível o
seu conhecimento, pois não se trata de reexame e sim uma revaloração para que se
tenha a correta interpretação da norma" (fl. 271).
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso às fls. 297-
298.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
analisou recurso de agravo de instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA PEDRA
LASCADA - EIRELI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada, afastando a alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo da
execução fiscal. O acórdão foi assim ementado (fl. 164):
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade.
Ilegitimidade passiva. Alegação por meio dos embargos do devedor ou
da exceção de pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente,
demande ou não a produção de provas. Precedentes do STJ. Matéria
deduzida que é de ordem pública condição da ação e não demanda
dilação probatória. Inexistência de prova nos autos a aparar a tese da
ilegitimidade passiva ad causam da empresa recorrente. Rejeição da
exceção de pré- executividadeque se mantém. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Não foram apresentados embargos de declaração.
A empresa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, " " e "
a
", da Constituição da República, indicando a violação aos arts. 124, I, e 135, do
c
Código Tributário Nacional.
Argumentou, em síntese, que "para existir a responsabilidade do art. 135 do
CTN, precedida pela imputação do art. 124 do CTN, quando devidamente comprovado
que há gerência e administração. A pessoa jurídica da Agropecuária Pedra Lascada –
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

EIRELI que sequer existia à época (de acordo com fls. 180/181 iniciou as atividades
em
), não há como atribuir qualquer responsabilidade a esta empresa, muito
17/05/2017
menos em relação ao sócio desta componente Daniel Aparecido Dario que não tem
qualquer atividade ou ligação com a devedora, nunca foi sua sócia, de acordo com
fichas de breve relato juntado. A responsabilidade do artigo 135, do CTN pode ser
imputada exclusivamente as pessoas nele enumeradas, em suma, o administrador da
empresa, pessoa física. Diferentemente do entendido da decisão agravada (1441
/1473.) e do o v. acórdão proferido em agravo de instrumento (fls. 163/171) não se
aplica à Agropecuária Pedra Lascada - EIRELI" (fl. 185).
Ponderou que "trouxe aos autos os argumentos de a jurisprudência é farta e
extensa, inclusive com decisões do próprio STJ, no sentido de que, para inclusão e
responsabilização tributária de outra empresa, são necessários os elementos descritos
no art. 124 ou 128 do CTN" (fl. 188).
Inadmitido o recurso especial, na origem, foi interposto o respectivo agravo.
Na decisão de fls. 256-261, foi conhecido o agravo, para não conhecer do
recurso especial, devido à incidência da Súmula 7 do STJ.
Contra a referida decisão a parte interpõe o presente agravo interno, que
não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os
fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Conforme registrado na decisão agravada, a pretensão da parte recorrente
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Isso porque a Corte de origem consignou (fls. 163-
171):
Infere-se dos autos que a FESP ajuizou esta execução fiscal em face da
empresa Ind. Com. Iracema Ltda., com base na CDA no 1.212.115.730
referente a débito de ICMS, no valor de R$ 7.011.747,79.
Posteriormente, após tentativas frustradas de recebimento do débito
exequendo, foi deferido pedido de redirecionamento da execução fiscal
contra a agravante e outras pessoas jurídicas supostamente integrantes
de grupo econômico de fato, indicadas pela exequente, tendo em vista o
reconhecimento da existência de grupo econômico de fato. Determinou-
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

se, também, o arresto eletrônico de ativos financeiros dessas pessoas
jurídicas, até o limite do crédito executado R$ 9.718.155,71 (fls. 712
/716).
Assim é que a matéria a ser apreciada, neste recurso, diz respeito ao
exame da questão da ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, em
sede de exceção de pré-executividade. A respeito da matéria, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
admitir a exceção de pré- executividade na execução fiscal, em relação
às questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e
nas quais a dilação probatória não se faça necessária (STJ/Súmula
3931). No caso concreto destes autos, o exame da responsabilidade da
empresa executada não requer dilação probatória, razão pela qual a
matéria de defesa não precisa ser aduzida na via própria (embargos à
execução), na medida em que a prova documental colacionada ao
incidente em comento resolve a questão. Nesse sentido, confira-se o
precedente do STJ:
[...]
Nessa linha, em se tratando de questão de ordem pública, aferível pela
análise da prova documental produzida, impõe- se a cognição da
objeção de pré-executividade, independentemente de interposição de
embargos.
Em primeiro lugar, tem-se que o artigo 4o, inciso V da Lei Federal no
6.830/80 - Lei de Execução Fiscal - não exige a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando
requerimento judicial do exequente nas hipóteses legais que a
ensejarem.
Noutro giro, o redirecionamento da execução fiscal em face da
agravante está fundamentado nos relevantes aspectos que constaram
da decisão vergastada, a saber, o fato de i) predominar entre as
empresas o cultivo de cana-de-açúcar; ii) que algumas possuem sede
no mesmo endereço; iii) haver coincidência de sócios e administração;
iv) existir vínculo de parentesco entre os sócios das empresas e a
exploração das filiais em conjunto; v) que as atividades são
complementares, vale dizer, o cultivo de cana-de- açúcar, produção de
aguardente e álcool, revendedor de combustível, transportes de
combustível, aluguel de máquinas, equipamentos agrícolas e imóveis;
vi) que Mario Dário, Daniel Aparecido Dário, Mario Marcelo Dário,
Patrícia Aparecida Dario Martineli, Francisco Antonio Dario, Marcelo
Gustavo Vieira Dario e Rosana Dario de Freitas, possuem cadastro
junto à Receita Federal do Brasil como produtores rurais, explorando as
mesmas propriedades da família e que compõem o acervo patrimonial
de exploração do grupo; vii) existir provas de que várias propriedades
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

pertencentes aos produtores rurais, enquanto pessoas físicas, foram
dadas em garantia de dívidas contraídas pelas pessoas jurídicas; viii)
existir cadastros comuns aos integrantes do grupo, bem como
transmissão de bens entre os familiares e também para integralização
de capital de empresas (RJM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA e GGL AGRÍCOLA LTDA) pelos sócios Francisco
Antonio Dario e Mário Marcelo Dario.
Assim sendo, tem-se pela presença de elementos comprobatórios da
existência de grupo econômico, com fortes indícios de confusão
patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma única
empresa de fato, o que configura expediente para frustrar seus
credores, por meio de blindagem patrimonial.

Dessa forma, para alterar as conclusões do órgão julgador – de que estão
presentes elementos comprobatórios da existência de grupo econômico, com fortes
indícios de confusão patrimonial e de que as pessoas jurídicas e seus sócios são uma
única empresa de fato – seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
REDIRECIONAMENTO
DE
EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA FÍSICA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO
COMPATÍVEL
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O feito
decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira
instância que, acolhendo o incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, julgou procedente o pedido formulado pela
Fazenda Nacional e determinou a inclusão do agravante no polo
passivo da execução fiscal. No Tribunal Regional Federal da 3a Região
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Monocraticamente, nesta Corte, conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

II - Quanto à tese de violação dos arts. 141 e 492 do CPC, verifica-se
que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões
referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos
de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na
hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
III - Quanto às teses de violação do art. 50 do CC, em virtude da
ausência dos requisitos autorizadores do reconhecimento de grupo
econômico, bem como de violação dos arts. 133 e 135 do CTN, ante a
ausência dos requisitos que autorizam a responsabilização do
coexecutado, ou, ainda, inaplicabilidade do art. 124 do CTN, verifica-se
que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do
julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos
autos, decidiu pela possibilidade de responsabilização fiscal. Para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados,
seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Releva esclarecer que a jurisprudência do STJ admite o
redirecionamento de execução fiscal a pessoas físicas quando
demonstrada a participação em esquemas fraudulentos e manobras
destinadas a inviabilizar o cumprimento de obrigações tributárias,
afastando-se, pois, a fundamentação em sentido contrário que ampara
a pretensão do recorrente. Precedente. Aplica-se, à espécie, o
enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
V - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.275.587/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/10/2024
de
).
22/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

CIVIL
PÚBLICA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA
CONTRA
O
RECORRENTE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, é inevitável novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.168.672/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
22/5/2023
de
, grifo nosso).
5/6/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:23
Código de Controle do Documento: f72370a0-1ba4-4f2f-b528-eef0fc9bb90e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.275.338 / SP
Número Registro: 2023/0003411-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004457320218260263
000044573202182602631212115730
0000445732021826026312121157301212122920 1212115730 1212122920 15000049120168260263
15000057620168260263
20210000973339
22049552720218260000
4457320218260263
44573202182602631212115730 445732021826026312121157301212122920 53052016 53062016
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA LASCADA - EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO PAULO SANTOS FERREIRA - SP385053
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO FERNANDO FONTANA - SP116285
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARÃES NOVAES - SP117827
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL MATAO LTDA
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DÁRIO
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DARIO
INTERES.
: DMX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: DMX FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERES.
: FELIX FAGUNDES POSTO AUTOMOTIVO LTDA
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
ADVOGADO
: HARIEL PINTO VIEIRA - SP163372
Documento eletrônico VDA49724412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 2779c327-4ec6-4e7f-9aee-f65f887f352a

INTERES.
: GGL AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: GGL AGRICOLA LTDA
INTERES.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA
INTERES.
: ITAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: DURVAL PEREIRA - SP038875
INTERES.
: MAQ LOG BRASIL - AGRICULTURA E LOGISTICA
BIOENERGETICA LTDA
INTERES.
: MARCELO GUSTAVO VIEIRA DARIO E OUTROS
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: PATRICIA APARECIDA DARIO
OUTRO NOME
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: RJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS E OUTROS
INTERES.
: TRANSPORTADORA DARIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA LASCADA - EIRELI
ADVOGADO
: PEDRO PAULO SANTOS FERREIRA - SP385053
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MÁRCIO FERNANDO FONTANA - SP116285
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
PAULO SERGIO GARCEZ GUIMARÃES NOVAES - SP117827
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL MATAO LTDA
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DÁRIO
INTERES.
: DANIEL APARECIDO DARIO
INTERES.
: DMX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: DMX FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERES.
: FELIX FAGUNDES POSTO AUTOMOTIVO LTDA
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO DARIO
Documento eletrônico VDA49724412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 2779c327-4ec6-4e7f-9aee-f65f887f352a

ADVOGADO
: HARIEL PINTO VIEIRA - SP163372
INTERES.
: GGL AGROPECUARIA LTDA
OUTRO NOME
: GGL AGRICOLA LTDA
INTERES.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA
INTERES.
: ITAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: DURVAL PEREIRA - SP038875
INTERES.
: MAQ LOG BRASIL - AGRICULTURA E LOGISTICA
BIOENERGETICA LTDA
INTERES.
: MARCELO GUSTAVO VIEIRA DARIO E OUTROS
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: MARIO MARCELO DARIO
INTERES.
: PATRICIA APARECIDA DARIO
OUTRO NOME
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: PATRÍCIA APARECIDA DÁRIO MARTINELI
INTERES.
: RJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS
INTERES.
: ROSANA DARIO DE FREITAS E OUTROS
INTERES.
: TRANSPORTADORA DARIO LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 2779c327-4ec6-4e7f-9aee-f65f887f352a